Tribunal: TJPA
Processo: 0001155-48.2012.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001155-48.2012.8.14.0003

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO IRIS FRANCA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXPEDIÇÃO DE RPV DE 60 DIAS PARA 120 DIAS. NÃO CABIMENTO. ADI N.º 5.534. É CONSTITUCIONAL O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA PAGAMENTO DO RPV. INTELIGÊNCIA DO ART. 535, §3º, INC. II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de cumprimento de sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém nos autos da Ação Ordinária em fase de cumprimento de sentença ajuizada por
FRANCISCO IRIS FRANCA DA SILVA.

Nas razões do recurso, o apelante se insurge contra sentença de cumprimento a fim de que seja reformada para conceder ao Estado do Pará, na forma da Lei Estadual n.º 6.624/2004, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para pagar a RPV, pois alega que admitir pagamento em 60 dias causa inegável transtorno orçamentário.

Assim, requer a reforma da sentença apenas para conceder ao Estado do Pará o prazo de 120 dias para pagar a RPV.

O apelado apresenta contrarrazões (Id. 5364009 – págs. 7) arguindo restar prejudicado o recurso de apelação, uma vez que concorda com a solicitação do prazo de 120 dias pretendido pelo recorrente para o cumprimento da obrigação de pagamento através da RPV.

O processo encontrava-se sobrestado (Id. 5364011 e Id. 5364013 – págs. 1) aguardando decisão definitiva acerca da questão do adicional de interiorização em trâmite do Supremo Tribunal Federal.

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer (Id 14225451) pronunciando-se pelo provimento do recurso de apelação, considerando o caráter
erga omnes
da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº6321/PA, sendo forçoso reconhecer que não mais subsiste o direito ao adicional de interiorização perquirido na inicial.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso de apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor executado não excede 500 (quinhentos) salários-mínimos
[1]
.

Após a análise dos autos, verifico que o intento do apelante é a concessão do prazo de 120 (cento e vinte) dias para pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV), consoante a

Lei Estadual nº 6.624/2004.

Inicialmente, importa registrar que a constitucionalidade da aplicação do prazo de 60 (sessenta) dias para pagamento de RPV, previsto no art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), em detrimento do prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido na Lei Estadual nº 6.624/2004, já foi analisada pelo Pretório Excelso no julgamento da ADI nº 5.534:

Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3º, inciso II, e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido.

1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI nº 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo.

3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE nº 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE nº 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1º/6/01). A norma do art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988).

4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE nº 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20.

5.
Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3º, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4º, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.

(ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021)

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça há muito restou pacificada quanto à necessidade de observância do prazo consignado pelo Códex Processual para pagamento da RPV:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO - COMPROVADA INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE IRITUIA -

RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NOS PROCESSOS ORIGINAIS – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONCORDÂNCIA COM A TABELA DA OAB – NÃO CABIMENTO DE DESCONTO DA RECEITA DA DEFENSORIA PÚBLICA –
PRAZO DE PAGAMENTO DA RPV É DE 2 MESES – INTELIGÊNCIA DO ART. 535, § 3º, INCISO II DO CPC/2015
– CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE POBREZA A FAVOR DOS ASSISTIDOS

- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

1. É firme a compreensão do Col. STJ no sentido de que a sentença que fixa verba honorária em favor do defensor dativo, faz título executivo líquido, certo e exigível, devendo o Estado suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor nomeado por juiz ao réu juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver defensoria pública instalada ou quando for insuficiente para atender a demanda da circunscrição judiciária, como ocorreu na hipótese em julgamento.

2.

Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo.

3. Segundo entendimento assente na jurisprudência pátria, o advogado dativo nomeado na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, ou de defasagem de pessoal, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB.

4. Como órgão público do Poder Executivo, não cabe a Defensoria Pública assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios ao defensor dativo

5. As chamadas requisições de pequeno valor (RPVs) são regulamentadas pelo novo Código de Processo Civil (CPC), que determina que o pagamento seja feito no prazo máximo de 2 (dois) meses contados desde a entrega da requisição.

6. Demais disso, essa Egrégia Corte de Justiça editou a Resolução n.º 29 de 11/11/2016, que disciplina o processamento de Requisição de Pequeno Valor no âmbito do 1º e 2º graus de jurisdição do Poder Judiciário do Estado do Pará, onde prevê no Capítulo II, art. 5º, que o Juiz da execução intimará o ente ou entidade pública, mediante ofício, a efetuar o pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, da quantia necessária à satisfação do crédito.

7. A declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa de veracidade e compete à parte adversa a produção de prova em contrário, cujo ônus não se desincumbiu o ente Público Estadual.

8. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

(ApCiv 0004026-49.2016.8.14.0023, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-12-03) (grifo nosso)

Por oportuno, ressalta-se que tal prazo não está vinculado a qualquer ato processual, razão pela qual é incabível falar-se em “renúncia”, na forma do art. 225 do CPC
[2]
.

O art. 133, inciso XI, “d”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte assim estabelece:

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

[2]
Art. 225. A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa.

Belém, 25/07/2024